Tribunal: TJDFT
Processo: 0745840-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0745840-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRACAP COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA AGRAVADO: J. N. VENANCIO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TERRACAP COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA contra decisão (Id. 173629953 dos autos no 0711225-47.2023.8.07.0018) que, em ação de rescisão contratual ajuizada por J. N. VENANCIO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA em desfavor da ora agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a imediata suspensão dos pagamentos referentes ao contrato de financiamento firmado entre as partes e a abstenção da inclusão do nome da parte autora em cadastros de restrição ao crédito ou a sua retirada, caso já tenha sido inserido. Em suas razões recursais, a ré agravante alega que não foi formulado pedido, principal ou subsidiário, de resilição unilateral (vontade de uma das partes), sendo inviável a decretação do desfazimento do contrato por mero desinteresse do comprador, sob pena de pronunciamento extra petita. Ressalta que a autora exige a restituição de todas as quantias pagas, inclusive arras e os juros do financiamento, o que é incompatível com a resilição unilateral pela compradora, sem culpa da vendedora. Sustenta a irreversibilidade da medida consistente na suspensão das obrigações contratuais, com ordem de devolução do imóvel em 15 dias, pois há possibilidade de alienação de bens para terceiros. Salienta a não incidência do Código de Defesa do Consumidor, ante a atividade desenvolvida pela companhia ré e a ausência de hipossuficiência jurídica da empresa autora. Alega que a redução do coeficiente de aproveitamento do lote adquirido e, por conseguinte, do potencial construtivo, ocorreu quase uma década depois da celebração do negócio jurídico, não representando descumprimento contratual por parte da companhia ré, pois não lhe era possível prever alteração dos parâmetros urbanísticos. Aduz que a empresa autora poderia ter exercido a opção de utilizar o potencial construtivo no local ou ter apresentado projeto de edificação, contudo, manteve-se inerte, deixando escoar o prazo legal para o exercício de sua faculdade e consolidando os direitos e deveres das partes em relação ao contrato, incidindo na espécie a teoria da Supressio (vedação de conduta contraditória). Eventualmente, alega a inexistência de previsão no instrumento convocatório de possibilidade de resilição unilateral, referindo-se apenas às hipóteses de resolução por inadimplemento ou de distrato (resilição bilateral); bem como, que a Lei de Licitações (Lei 8.666/1993) estabelece que somente à administração pública é conferida a prerrogativa de rescindir unilateralmente o contrato. Colaciona inúmeros julgados em respaldo a sua tese. Aduz o direito da companhia ré de consolidar sua propriedade fiduciária, nos exatos moldes pactuados no contrato e na norma de regência (Lei 9.514/1997), sem qualquer devolução de parcelas, ressalvando que não cabe ao Judiciário intervir no mérito administrativo da questão. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam, a probabilidade do direito, consistente na comprovação de que não houve culpa ou inadimplemento por parte da companhia ré; e o risco de dano, decorrente de eventual prejuízo com a devolução do imóvel, que poderá, inclusive, ser alienado a terceiros. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo, para que, reformando a decisão agravada, seja indeferida a tutela de urgência nos autos de origem. Preparo no Id. 52774607. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o Relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de efeito suspensivo ou de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões para o deferimento do efeito suspensivo pretendido. Compulsando os autos de origem, verifica-se que foi carreado no Id. 173508289 o Edital no 03/2008 de Concorrência Pública para Venda de Imóveis e “Minuta de Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel Urbano”. Já no Id. 173508995 consta “Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel Urbano” entabulada entre as partes em 26/01/2011, com refinanciamento do contrato, como consta do Acordo Administrativo juntado no Id. 173508999. No Id. 173508291 restou colacionado pedido administrativo de rescisão, formulado em 02/12/2020, em que a autora demonstra interesse no desfazimento do negócio, em razão dos impactos da LUOS (Lei de Uso e Ocupação do Solo) para a consecução de empreendimento imobiliário no referido imóvel, o que foi indeferido. Por sua vez, no Id. 173508292 foi juntada resposta formulada pela Gerência de Pesquisa e Avaliação da Companhia Imobiliária de Brasília confirmando a alteração do potencial construtivo pela LUOS, ressalvando, contudo, que com a mudança da destinação do imóvel, mediante a permissão de sua utilização para fins residenciais, houve valorização do bem. Registra-se que restou consignada regra de transição possibilitando opção de utilização do potencial construtivo pelo adquirente do imóvel. Outrossim, no despacho realização pela Diretoria de Comercialização colacionado no Id. 173508293, restou consignada a inexistência de vício no negócio, conforme trecho que segue transcrito: “Portanto, encaminha-se com o presente relato este autuado para que sejam retomados os trâmites quanto à Norma Organizacional no 4.1.3-B nos exatos termos do despacho colacionado acima que não há vício quanto ao negócio, seja pela transação quanto ao alegado, seja por força do artigo 88 da referida LUOS seja pela valorização do imóvel conforme estimativa colacionada restando tão somente à esta eminente DIRAF os trâmites quanto ao requerido pelo cliente.” (Id. 173508293 - Pág. 3). No Id. 173509001 foi juntado extrato da situação financeira da alienação, datada de 20/01/2023, em que não consta nenhuma parcela em atraso. Registra-se que no Id. 176201535 - Pág. 101/115 foi carreada “ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM CONSTITUIÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA IMOBILIÁRIA”, em que foram estabelecidas regras próprias para dissolução do contrato com alienação fiduciária, com fundamento na Lei 9.514/97. Nesse contexto, restou evidenciada a probabilidade do direito alegado e o risco de dano, vez que a autora, em reiteradas situações, reafirma o contrato originalmente entabulado, não se vislumbrando, a princípio, vício no negócio; bem como, em se tratando de contrato com alienação fiduciária, não há que se falar em suspensão de parcelas nesse momento processual. Ressalta-se que a questão referente à eventual inadimplemento das partes e supostos prejuízo decorrente da alteração do potencial construtivo pela LUOS diz respeito ao mérito da ação, ocasião em que serão mais apuradas as questões, após a dilação probatória e contraditório. Considerando que o julgamento do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso revela-se medida mais adequada. Nesses termos, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Á autora agravada para apresentar resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 26 de outubro de 2023. ANA CANTARINO Relatora